Tribunal: TJES
Processo: 0002321-67.2020.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002321-67.2020.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VIACAO SAO GABRIEL LTDA

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PANDEMIA DA COVID-19. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária no bojo de ação ajuizada pela VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte público municipal nº 037/2016, diante da significativa queda no número de passageiros em decorrência das medidas restritivas impostas durante a pandemia da COVID-19. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando ao Município o cumprimento das cláusulas contratuais que impõem a manutenção do equilíbrio da concessão, sem, no entanto, impor forma específica de recomposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pandemia da COVID-19 configura evento apto a justificar a revisão do contrato de concessão de transporte público; (ii) estabelecer se o Município de São Mateus tem obrigação de adotar medidas concretas para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro é garantia constitucional dos contratos administrativos, especialmente nos contratos de concessão de serviço público, previsto no art. 37, XXI, da CF/1988, e regulamentado pelo art. 9º, § 4º, da Lei nº 8.987/1995, e art. 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021.

A pandemia da COVID-19 configura evento de força maior, sendo reconhecida como álea extraordinária e imprevisível, capaz de ensejar a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, conforme precedentes jurisprudenciais e disposição expressa no art. 393 do Código Civil.

O contrato nº 037/2016 prevê, em suas cláusulas 11.1, 12.1, 12.2 e 19.1 "b", que o Município (Poder Concedente) assume o risco de queda no número de passageiros e deve adotar providências para manter o equilíbrio da concessão.

A omissão do Município em dar resposta administrativa ao pleito da concessionária e a ausência de recurso voluntário contra a sentença de primeiro grau evidenciam a necessidade de intervenção judicial para assegurar a continuidade do serviço público.

A decisão de primeiro grau agiu com prudência ao determinar a adoção de medidas concretas e objetivas para o reequilíbrio, sem impor forma específica (como subsídio financeiro), respeitando a discricionariedade técnica e a reserva administrativa, e resguardando o interesse público e a continuidade do serviço.

A jurisprudência desta Corte reconhece a necessidade de apuração técnica e criteriosa dos prejuízos, e valida a atuação judicial nos limites necessários para garantir a efetividade do contrato e o interesse público envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A pandemia da COVID-19 constitui evento de força maior apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão e a revisão de contrato administrativo para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

É obrigação do Poder Concedente adotar medidas concretas e objetivas para restaurar o equilíbrio contratual quando previstas cláusulas expressas nesse sentido, ainda que não esteja obrigado a conceder subsídio imediato.

A omissão administrativa diante de requerimento fundamentado de reequilíbrio econômico-financeiro legitima a atuação do Poder Judiciário para assegurar a continuidade e adequação da prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CC, art. 393; Lei nº 8.987/1995, art. 9º, § 4º; Lei nº 14.133/2021, art. 124, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível n. 0007184-34.2020.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, j. mar. 2025;
TJES, Agravo de Instrumento n. 5001126-060.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. dez. 2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0002321-67.2020.8.08.0047

PARTES: VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Adiro ao Relatório.

Consoante relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária no bojo da ação ajuizada pela VIAÇÃO SÃO GABRIEL LTDA em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou ao município que cumprisse as cláusulas 11.1, 12.1, 12.2 e 19.1 "b" do contrato nº 037/2016. Determinou, ainda, a adoção de medidas concretas e objetivas para assegurar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão de transporte público, em virtude da redução do número de passageiros causada pela emergência em saúde pública decorrente da Covid-19.

Instadas as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo recursal.

A Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de primeiro grau.

Eminentes Desembargadores, cinge-se a controvérsia em análise ao contrato de concessão de serviço público de transporte de passageiros no Município de São Mateus/ES (contrato nº 037/2016), firmado entre a viação de transporte e a municipalidade.

A parte autora ajuizou a demanda visando o reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, em razão da drástica queda no número de passageiros, supostamente ocasionada pelas medidas restritivas decorrentes da pandemia da COVID-19.

A petição inicial, conforme relatado na sentença, descreve a redução significativa de passageiros, com quedas de 27% em março, 70% em abril e 60% em maio de 2020, comparado aos mesmos meses de 2019, resultando em um déficit faturado de R$ 2.515.189,65. A autora alegou a perda do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a necessidade de subsídio por parte do Poder Público, conforme previsão contratual.

Em defesa o Município sustentou, em suma, que não foi apenas a pandemia que acarretou a redução dos passageiros e que a situação fática não é suficiente para comprovar o desequilíbrio financeiro alegado.

A sentença - confirmando a tutela de urgência outrora deferida - acolheu parcialmente os pedidos autorais, determinando ao Município de São Mateus, no prazo de 60 dias, adotasse medidas concretas e objetivas para assegurar o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em virtude da redução do número de passageiros causada pela emergência em saúde pública. Contudo, rejeitou o pedido imediato de concessão de subsídio financeiro, entendendo que a cláusula contratual não impõe essa como a única forma de reequilíbrio e que a matéria demandava complexidade técnica e financeira para definir a maneira mais adequada de reajuste.

De pronto, adianto que a sentença não merece reparos.

O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, em especial os de concessão de serviços públicos, é um princípio constitucionalmente assegurado (artigo 37, XXI, da Constituição Federal) e fundamental para a continuidade e qualidade da prestação do serviço público.

A Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, em seu artigo 9º, § 4º, expressamente prevê o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro em caso de alteração unilateral do contrato que o afete. Adicionalmente, o artigo 124, II, "d", da Lei nº 14.133/2021, aplicável subsidiariamente, autoriza a alteração contratual para restabelecer a relação entre encargos e retribuição diante de fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, como força maior ou caso fortuito.

Há, ainda, disposição contratual clara nesse sentido na avença formulado pelas partes, vejamos:

11.1. 0 PODER CONCEDENTE assumirá o risco de redução da quantidade de passageiros pagantes em relação aos números apresentados no PROJETO BÁSICO, que nortearam a elaboração da PROPOSTA, promovendo o ajuste do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, nos termos deste CONTRATO.

[...]

12.1. 0 equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO constitui

princípio fundamental do regime jurídico da CONCESSÃO.

12.2. É pressuposto básico da equação econômico-financeira que presidirá as relações entre as partes, a manutenção do equilibro entre Oos encargos da CONCESSIONARIA e as receitas da CONCESSÃO, originalmente formado pelas regras do Edital de Licitação e do presente CONTRATO e pela PROPOSTA vencedora da licitação.

[...]

19.1. Sem prejuízo de outras prerrogativas definidas na legislação vigente, incumbe ao PODER CONCEDENTE:

b) assequrar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro daCONCESSAO;

No caso dos autos, a pandemia da COVID-19, com as consequentes medidas de isolamento social e restrição de circulação, inegavelmente configurou evento de "força maior" ou "caso fortuito", caracterizando "álea extraordinária", apta a desequilibrar a equação econômico-financeira do contrato de concessão do transporte público. É notório que o setor de transporte público foi severamente impactado pela redução drástica de passageiros, dadas as medidas (prudentes) que restringiram a circulação dos cidadãos.

Ademais, a cláusula XI do Contrato nº 037/2016 é expressa ao prever que o Poder Concedente (Município de São Mateus) "assumirá o risco de redução da quantidade de passageiros pagantes em relação aos números apresentados no Projeto Básico, que nortearam a elaboração da Proposta, promovendo o ajuste do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso". Essa previsão contratual reforça a responsabilidade do Município pelo desequilíbrio causado pela queda de demanda de passageiros, independentemente de ser um ato direto da Administração.

A inércia do Município em analisar e se manifestar conclusivamente sobre o estudo de reequilíbrio apresentado pela concessionária é um fato incontroverso nos autos, persistindo por um longo período e ensejando, inclusive, a intervenção do Tribunal de Contas do Estado, que determinou ao Município que analisasse e decidisse sobre o pleito de reequilíbrio.

O Município, por sua vez, demonstrou inércia ao longo do processo, alegando dificuldades técnicas e orçamentárias, mas sem apresentar solução concreta.

A ausência de recurso voluntário por parte do Município contra a sentença de primeiro grau demonstra, implicitamente, sua concordância com a necessidade do reequilíbrio, ainda que não tenha conseguido efetivá-lo administrativamente.

A decisão de primeiro grau, ao determinar ao Município a adoção de medidas concretas e objetivas para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, sem, contudo, impor desde logo a forma de reequilíbrio (subsídio pecuniário), agiu com a necessária prudência e respeito à autonomia administrativa do ente municipal, ao mesmo tempo em que garantiu a efetividade da prestação jurisdicional e a observância do princípio da continuidade do serviço público. A possibilidade de conversão em perdas e danos, em caso de descumprimento, é medida coercitiva adequada e proporcional.

Não foi de outra maneira que concluiu esta Corte quando apreciou os seguintes recursos:

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PANDEMIA DA COVID-19. FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A pandemia de COVID-19 constitui evento extraordinário, imprevisível e inevitável, caracterizando força maior ou caso fortuito, com base no art. 393 do Código Civil, sendo amplamente reconhecido pela jurisprudência. A cláusula contratual que prevê a exclusão de responsabilidade nos casos de força maior e caso fortuito (cláusula 12) aplica-se ao caso concreto, afastando a alegação de inadimplemento ou culpa das autoras. A drástica redução de faturamento no setor de entretenimento, causado pela quarentena e medidas de isolamento social, constitui fato notório, corroborado por documentos que demonstram cancelamentos e adiamentos de eventos, sendo suficiente para justificar a revisão contratual. A revisão das obrigações contratuais, nos termos do art. 317 do Código Civil, assegura o reequilíbrio econômico-financeiro, em observância à teoria da imprevisão, sem implicar violação à separação de poderes ou insegurança jurídica ao setor elétrico. A alegação de ausência de prova de dano reverso ao setor elétrico não se sustenta, considerando a ausência de comprovação pela concessionária apelante. Precedentes jurisprudenciais corroboram a aplicação da teoria da imprevisão e o direito à revisão contratual para mitigar os impactos da pandemia sobre atividades econômicas diretamente afetadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A pandemia de COVID-19 configura evento de força maior ou caso fortuito, autorizando a revisão contratual nos termos do art. 317 do Código Civil. A teoria da imprevisão aplica-se para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro em contratos impactados por eventos extraordinários, sem que isso configure interferência indevida do Poder Judiciário. A cláusula contratual que prevê hipóteses de força maior ou caso fortuito afasta a responsabilidade por inadimplemento nos casos em que comprovada a imprevisibilidade e inevitabilidade do evento. (Apelação Cível n. 0007184-34.2020.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, julgamento em março de 2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – TEORIA DA IMPREVISÃO – REDUÇÃO DO NÚMERO DE USUÁRIOS EM RAZÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19 – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPÔR AO ENTE CONCEDENTE A OBRIGAÇÃO DE SUBSIDIAR TAFIRAS E ISENÇÕES LEGAIS PREVISTAS ORIGINALMENTE NO CONTRATO POR NÃO CONSTIUÍREM EVENTOS IMPREVISÍVEIS RELACIONADOS À CRISE SANITÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.n1. O art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/1993, positivando a teoria da imprevisão, assegura a possibilidade de revisão dos contratos administrativos para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 2. É de conhecimento notório que em decorrência da pandemia de COVID-19 os entes federativos, em todas as esferas, adotaram diversas medidas para conter a proliferação do contágio, dentre elas a restrição da circulação de pessoas, fato que inequivocamente repercute no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de transporte público municipal firmado entre as partes, tendo em vista a expressiva queda do número de passageiros no período de vigência das medidas restritivas, circunstância que admite a adoção de providências para restabelecer o equilíbrio contratual, ainda que temporariamente, enquanto perdurar a situação de emergência, evitando a interrupção na prestação do serviço. 3. O desequilíbrio contratual provocado pelas medidas adotadas para a contenção da pandemia de COVID-19 não pode ser utilizado como pretexto para a alteração das condições previstas no contrato de concessão e que não foram alteradas em razão das ações de enfrentamento à crise sanitária. 4. A pretensão de alterar o contrato para impôr ao agravado a obrigação de subsidiar a majoração de tarifas supostamente defasadas antes mesmo do início da pandemia, bem como os custos das isenções previstas em lei, não tem respaldo legal, eis que ao firmar o contrato de concessão a agravante tinha conhecimento sobre as aludidas isenções, bem como sobre a metodologia que seria utilizada para a calcular o valor da tarifa cobrada dos usuários do serviço, sendo estes fatores já contabilizados no contrato, não constituindo eventos imprevisíveis capazes de autorizar a revisão pretendida. 5. É requisito para a aplicação da teoria da imprevisão, com o consequente restabelecimento do equilíbrio contratual, que a causa do desequilíbrio seja imprevisível quanto à sua ocorrência ou consequência, que seja inevitável e estranha à vontade das partes. 6. Ainda que seja possível a adoção de medidas para compensar as perdas decorrentes das medidas sanitárias adotadas para a contenção da pandemia, a atuação do Poder Judiciário deve ser analisada em um contexto de escassez de recursos públicos, pois não há como desconsiderar o fato de que uma das consequências diretas da grave situação epidemiológica vivenciada pelo mundo consiste no enfraquecimento da economia. 7. O panorama que se desenha, especialmente no tocante à judicialização de questões relacionadas à pandemia, nos mais variados contextos, exige que o Judiciário atue com redobrada cautela e moderação, para que suas decisões, embora respaldadas pela legislação, não afetem medidas imprescindíveis para a superação do estado de emergência, considerando a finitude dos recursos públicos. 8. Não sendo possível aferir com base nos documentos anexados autos autos qual seria o valor necessário para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a pandemia, é temerário que se imponha ao agravado, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a obrigação de conceder aporte financeiro à agravante. 9. Comprovada a necessidade de apurar os prejuízos eventualmente suportados pela agravante, bem como de identificar as medias cabíveis para restabelecer o equilíbrio contratual e garantir a continuidade do serviço, impõe-se ao agravado a obrigação de prosseguir com a apuração iniciada no processo administrativo nº 16.861/2020, que deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias. 10. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n. 5001126-060.2020.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, julgado em dezembro de 2021)

Por derradeiro, quanto a fixação dos honorários advocatícios não merece reparos o
decisum
, na medida em que obedecidos os critérios estabelecidos no estatuto processual civil, que deixou seu arbitramento para momento posterior a pertinente liquidação.

Diante do exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO da Remessa Necessária e, no mérito, CONFIRMO a sentença de primeiro grau
em todos os seus termos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.